Tribunal: TJDFT
Processo: 0742740-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0742740-54.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO VICTOR MELO ALBUQUERQUE, RAFAEL SILVA GOMES CARNEIRO, O2 GESTAO DE INSTALACOES DE ESPORTES LTDA APELADO: R2B PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME DESPACHO 1. Trata-se de apelação interposta por Paulo Victor Melo Albuquerque, Rafael Silva Gomes Carneiro e O2 Gestão de Instalações de Esportes Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que, na ação de conhecimento ajuizada contra R2B Produções e Eventos Ltda. ME, julgou improcedente o pedido apresentado na petição inicial (ID 69690602). Os embargos de declaração opostos contra a sentença foram rejeitados (ID 69690605). Na petição da apelação, os recorrentes requerem a reforma da sentença (ID 69690607). A Secretaria da 19a Vara Cível de Brasília certificou o decurso do prazo para que a parte apelada apresentasse contrarrazões ao apelo (ID 69690613). Após a distribuição do recurso, a apelada se manifestou nos autos para requerer a restituição do prazo, pois a intimação para apresentar contrarrazões não foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico (ID 69696603). Em resposta, a parte apelante pugna pela rejeição do requerimento (ID 69722678). Os autos vieram conclusos. 2. Em 27 de abril de 2022, a fim de regulamentar o Diário da Justiça Nacional e o Domicílio Judicial Eletrônico, criados pela Resolução CNJ n. 234/2016, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Resolução n. 455/2022, posteriormente alterada pela Resolução n. 569, de 13 de agosto de 2024. Consoante o art. 11 da Resolução n. 455/2022, o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) constitui a plataforma de editais do CNJ e o instrumento de publicação dos atos judiciais dos órgãos do Poder Judiciário. O § 2o do referido artigo prevê que “A publicação no DJEN substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para fins de intimação, à exceção dos casos em que a lei exija vista ou intimação pessoal, que serão realizadas por meio do Domicílio Judicial Eletrônico”. O § 3o, em complemento, estabelece o seguinte: § 3o Nos casos em que a lei não exigir vista ou intimação pessoal, os prazos processuais serão contados a partir da publicação no DJEN, na forma do art. 224, §§ 1o e 2o, do CPC, possuindo valor meramente informacional a eventual concomitância de intimação ou comunicação por outros meios. (redação dada pela Resolução n. 569, de 13.8.2024) O art. 13 do ato regulamentar lista os atos que devem publicados no DJEN: Art. 13. Serão objeto de publicação no DJEN: I – o conteúdo dos despachos, das decisões interlocutórias, do dispositivo das sentenças e da ementa dos acórdãos, conforme previsão do § 3o do art. 205 do CPC/2015; II – as intimações destinadas aos advogados nos sistemas de processo judicial eletrônico, cuja ciência não exija vista ou intimação pessoal; III – a lista de distribuição prevista no parágrafo único do art. 285 do CPC/2015; IV – os atos destinados à plataforma de editais do CNJ, nos termos do CPC/2015; e V – os demais atos, cuja publicação esteja prevista na lei processual, nos regimentos internos e nas disposições normativas dos tribunais e conselhos. Quanto ao Domicílio Judicial Eletrônico, o art. 18 da Resolução n. 455/2022, com a redação dada pela Resolução n. 569/2024, dispõe que tal ambiente digital será utilizado exclusivamente para citação por meio eletrônico e comunicações processuais que exijam vista, ciência ou intimação pessoal da parte ou de terceiros, com exceção da citação por edital, a ser realizada via DJEN. Em suma, as intimações das partes com advogados cadastrados nos autos devem ser realizadas necessariamente por publicação no DJEN. Somente as citações por meio eletrônico e as comunicações de natureza pessoal serão realizadas por meio do Domicílio Judicial Eletrônico. A propósito, constam no site[1] do Conselho Nacional de Justiça os seguintes esclarecimentos: O Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) é o instrumento de publicação dos atos judiciais dos órgãos do Poder Judiciário, substituindo os atuais diários de justiça eletrônicos mantidos pelos órgãos do Poder Judiciário. (...) Além disso, será o meio de intimação dos advogados e/ou da sociedade de advogados. O Domicílio Judicial Eletrônico deve ser restrito às citações eletrônicas e às intimações e comunicações pessoais dirigidas à parte ou a terceiros (incluindo, por exemplo, ofícios destinados a entidades incumbidas de cumprir ordens judiciais), não a seus advogados. Para as demais intimações que não exijam pessoalidade da parte e possam ser feitas na pessoa dos respectivos advogados, a regra deve ser a utilização do DJEN. Ao consultar a aba “Expedientes” no sistema PJe em primeira instância, observa-se que a expedição eletrônica da intimação para contrarrazões à apelação ocorreu em 4/2/2025. O expediente foi enviado para o Domicílio Eletrônico Nacional. O sistema registrou ciência em 14/2/2025. O prazo para manifestação se encerrou em 12/3/2025. Contudo, não há registro de publicação no DJEN. Vale mencionar que as intimações anteriores destinadas a R2B Produções e Eventos Ltda. ME, ora apelada, foram realizadas por meio do DJEN. Além disso, consta nos autos pedido expresso para que todas as comunicações processuais fossem realizadas exclusivamente em nome do advogado Fabrício Rodovalho Furtado (ID 69690527), o que deve ser observado, com base no art. 272, § 5o, do CPC[2]. Portanto, em cumprimento à Resolução CNJ n. 455/2022 (com as alterações trazidas pela Resolução n. 569/2024), a fim de evitar nulidade processual, o requerimento de restituição de prazo deve ser acolhido, pois foi demonstrada a justa causa prevista no art. 223 do CPC[3]. 3. Ante o exposto, intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões à apelação por meio de publicação no DJEN em nome do advogado indicado. Caso o prazo transcorra sem manifestação, certifique-se. Após, os autos devem ser conclusos para elaboração do voto e inclusão do recurso em pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Disponível em: &lt; https://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/processo-judicial-eletronico-pje/comunicacoes-processuais/ &gt; Acesso em: 31/3/2025. [2] § 5o Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade. [3] Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar.